Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Processo : 0723511-48.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 128855131 dos autos originários n. 0721850-31.2022.8.07.0001) proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em decorrência, declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO. Fundamentou o juízo singular: As autoras tem domicílio em outras unidades da federação e o réu é o Estado do Goiás. Nessas circunstâncias, divisa-se abusividade na cláusula de eleição de foro, estabelecida com o nítido propósito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar o feito. Outrossim, não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação. A questão se enquadra no que dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. A propositura dessa espécie de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, por acarretar a prática de atos por meio de carta precatória, impedindo a prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. Com efeito, é fato notório que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas nesta unidade federativa, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas que tais viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, à sua população (art. 93, XIII CF). Há de ser ressaltado, ademais, que não se mostra cabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal na análise da validade de ato administrativo praticado por outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento para que, no caso, se admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser por interesses privados, em aparente violação, inclusive ao princípio do juízo natural. Reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de compra e venda de ações. Em consequência, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, para onde, preclusa esta decisão, os autos deverão ser remetidos. As agravantes narram que a ação originária tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, com base em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Salientam que o agravado não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial, portanto, relativa. Anotam que o art. 52, parágrafo único, do CPC, autoriza o autor escolher o foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Afirmam que o afastamento do foro de eleição previsto em contrato exige a demonstração de abusividade da cláusula, o que não ocorreu no particular. Declaram: “Não se trata de contrato de adesão. Não há parte hipossuficiente em relação a outra. Não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro, especialmente ao se considerar que, atualmente, a quase totalidade dos processos tramitam em meio eletrônico. Não há prejuízo à garantia de ampla defesa às partes.” Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, passo ao exame da medida liminar. O art. 125 da Constituição Federal não obsta que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais e, consoante o enunciado da Súmula n. 206 do Superior Tribunal de Justiça, “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. No caso, malgrado as partes não possuam domicílio no Distrito Federal, o contrato que embasa o pedido inicial contém cláusula de eleição de foro nesta Capital. Assim, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335/STF[1], não vislumbro desacerto no ajuizamento. Por outro lado, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Comarca de Goiânia somente após o trânsito em julgado da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.